Tribunal: TJPA
Processo: 0805698-63.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805698-63.2023.8.14.0201

APELANTE: GETULIO JEFERSON MIRANDA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de GETÚLIO JEFERSON MIRANDA RAMOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou reconhecimento da legítima defesa; e (ii) analisar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença condenatória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial que constatou lesões compatíveis com agressão física, consistentes em edema traumático e equimose na região labial da vítima.

4.

A autoria delitiva encontra respaldo nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e encontrou a ofendida lesionada e ensanguentada. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

5.

Embora a vítima tenha admitido ter iniciado a discussão e desferido golpe com aparelho celular contra o apelante, a prova judicializada demonstra que a reação do acusado extrapolou os limites da moderação exigidos para o reconhecimento da legítima defesa, uma vez que desferiu soco na região da boca da ofendida, causando lesão confirmada pelo exame pericial.

6.

O princípio do in dubio pro reo não incide quando o conjunto probatório é suficiente para formar convicção segura acerca da autoria e materialidade delitivas, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

7.

A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais deve ser afastada, pois o pedido reparatório não foi formulado na denúncia, tendo sido apresentado apenas em alegações finais pelo Ministério Público, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por elementos independentes de confirmação, como laudo pericial e prova testemunhal. A agressão inicial praticada pela vítima não autoriza o reconhecimento automático da legítima defesa quando a reação do agente se mostra desproporcional. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso formulado em momento processual apto a assegurar o contraditório e a ampla defesa, não sendo suficiente requerimento apresentado apenas em alegações finais.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CP, arts. 23, II, 25 e 129, § 13; CPP, arts. 156 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Desa. Kédima Lyra, julgamento em 25/04/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 30/10/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2263753/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 13/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
GETÚLIO JEFERSON MIRANDA RAMOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, com aplicação do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13, do Código Penal), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais).

De acordo com a
denúncia,
ID 33647579, no dia 09/10/2023, por volta das 20h, no Residencial Tenoné II, situado na Travessa WE 4, bloco 01, apartamento 403, bairro Tenoné, Distrito de Icoaraci, o apelante GETÚLIO JEFERSON MIRANDA RAMOS teria agredido fisicamente sua companheira, Rafaela Costa Miranda, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta que o denunciado chegou à residência em estado de embriaguez, ocasião em que foi questionado pela vítima acerca do horário em que retornava para casa, iniciando-se uma discussão entre o casal. Segundo narrado na exordial acusatória, iniciou-se uma discussão e a vítima teria arremessado um aparelho celular em direção ao denunciado, atingindo-lhe a cabeça, momento em que ele passou a desferir socos e chutes contra ela, atingindo-lhe especialmente a região do rosto.

A denúncia descreve que as agressões ocasionaram o desmaio da vítima, bem como a quebra de dois dentes. Ressaltou-se, ainda, que vítima e denunciado conviviam há aproximadamente cinco anos e possuíam dois filhos em comum.

Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Anderson Braga de Jesus a prática dos crimes previstos no 129, §1º, inciso III, do Código Penal do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em ID 33647592, recebida a denúncia em 01/11/2023.

Em ID 33647628, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/12/2023;

Em ID 33647646, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/07/2024;

Em ID 33647649/33647650, Laudo pericial;

Na sentença de ID 33647662, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o acusado
Getúlio Jeferson Miranda Ramos,
como incurso nas penas do art. 129, § 13º, do CP, nos moldes da Lei nº 11.340/2006.

Em
razões recursais
, ID 33647674, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que a própria vítima admitiu ter iniciado as agressões e que o réu agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução para o valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais), alegando a hipossuficiência do réu e a ausência de instrução específica sobre os critérios de fixação do
quantum
.

Em
contrarrazões
, ID 33647676, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 36180131, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requereu a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de
que a condenação se apoiou exclusivamente na palavra da vítima, a qual teria admitido ter iniciado as agressões, havendo dúvida quanto à existência de dolo e à dinâmica dos fatos. Defende, ainda, que o apelante apenas teria se defendido das agressões praticadas pela ofendida.

Tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial nº 2023.01.013596-TRA, produzido em 10/10/2023, ID 33647649/33647650, o qual constatou edema traumático no lábio superior, equimose violácea na região da mucosa labial. Embora o laudo odontológico tenha esclarecido que a vítima já possuía perdas dentárias antigas, consignou a existência de ofensa à integridade corporal no momento do exame, o que é suficiente para demonstrar a materialidade do delito de lesão corporal.

Quanto à autoria, a vítima declarou, em juízo, (ID 33647630/33647634) que o relacionamento era marcado por conflitos e ciúmes excessivos de sua parte, havendo discussões frequentes entre o casal. Disse que, no dia dos fatos, o acusado chegou tarde em casa e, ao questioná-lo sobre o motivo da demora sem obter resposta, desferiu um golpe com o aparelho celular em sua cabeça, iniciando a agressão. Em seguida, o acusado reagiu com um soco em sua boca, causando a fratura de dois dentes.

Informou que caiu no chão do quarto, que estava molhado em razão do ar-condicionado, chegou a desmaiar e, depois, levantou-se sozinha, afirmando que o acusado foi embora sem prestar auxílio. Acrescentou que apenas a filha mais velha estava na residência no momento dos fatos e que a adolescente saiu do quarto ao ouvir a discussão, encontrando a mãe com a boca ensanguentada.

Afirmou que já haviam ocorrido agressões anteriores entre o casal, consistentes em tapas e empurrões, mas que aquela teria sido a primeira vez em que sofreu ferimentos mais graves. Também declarou que já havia agredido o acusado em outra ocasião, atingindo-o na testa com um cabo de vassoura de ferro, o que lhe causou uma cicatriz, ressaltando que ele, nessas situações anteriores, não reagia.

A vítima declarou não considerar o acusado uma pessoa violenta e o descreveu como um bom pai para os filhos. Por fim, informou ter realizado procedimento dentário para colocação de próteses, ao custo de R$ 500,00, e que atualmente o acusado está submetido a medida protetiva.

É imperioso ressaltar, que a partir do depoimento da ofendida, embora reconheça que a vítima iniciou a agressão, também aponta de forma clara que o apelante efetivamente desferiu o golpe que causou a lesão constatada no exame pericial.

A testemunha e policial militar Jairo Gama, (ID 33647643), responsável pelo atendimento da ocorrência, relatou que encontrou a vítima ensanguentada e lesionada. Informou que ela lhe disse ter sido agredida pelo companheiro, identificado como Getúlio. Declarou que, quando chegou ao local, o acusado já havia se evadido, motivo pelo qual a vítima foi conduzida à delegacia para formalizar a denúncia. Acrescentou não possuir outras informações sobre os fatos, pois a vítima apenas mencionou que havia ocorrido uma briga entre o casal e atribuiu a agressão ao acusado.

Tal elemento reforça a coerência da versão apresentada pela ofendida.

Além disso, o próprio interrogatório do apelante não afasta a ocorrência do conflito físico. Ao contrário, confirma a discussão, a agressão inicial com o celular e o contato corporal subsequente, embora apresente versão defensiva no sentido de que teria apenas afastado a vítima e que ela teria se lesionado ao escorregar.

Perante o juízo, ( ID 33647643/33647644), o acusado negou ter agredido a vítima, afirmando que apenas se defendeu. Relatou que chegou em casa por volta das 20h30min e encontrou a vítima irritada. Disse que preparou o jantar para os filhos, deu banho em um deles e, posteriormente, dirigiu-se ao quarto. Segundo declarou, a vítima entrou no cômodo exaltada, passando a ofendê-lo e a exigir que ele deixasse a residência. Afirmou que pediu para conversarem no dia seguinte, mas, ao virar de costas, foi atingido pela vítima com um aparelho celular na cabeça.

Relatou que a vítima tentou atingi-lo no rosto e que, ao afastá-la, ela escorregou no chão molhado, em razão da água proveniente do ar-condicionado do vizinho do andar inferior. Disse que, após a queda, decidiu sair da residência para evitar mais conflitos, ocasião em que a vítima o puxou pela perna, momento em que ela própria teria lesionado a boca. Afirmou não ter percebido qualquer ferimento e que pediu à filha mais velha que permanecesse com a mãe para evitar maiores problemas. Acrescentou que procurou uma pastora para intermediar a situação e, ao retornar, foi orientado por um vizinho e por seu irmão a deixar o local, pois a polícia havia sido acionada. Informou que dormiu na casa de uma tia e, no dia seguinte, foi trabalhar, sendo abordado pela polícia no estacionamento do local de trabalho.

O acusado afirmou que, em outras ocasiões, também foi agredido pela vítima, mencionando episódio em que sofreu lesão na cabeça e outro em que ela o atingiu com um prato, causando cortes em seu braço e no braço da filha. Declarou que, quando a vítima chegava em casa embriagada, as filhas escondiam facas e garfos e, algumas vezes, trancavam-se no quarto por medo. Disse, ainda, que a vítima o ameaçava com frequência, inclusive enviando mensagens para sua mãe afirmando que iria matá-lo, encontrá-lo na parada de ônibus ou permitir que terceiros ingressassem em sua casa para lhe dar um tiro. Informou já ter registrado boletim de ocorrência contra ela e acrescentou que, durante o trâmite do processo, continuou recebendo ameaças e intimidações da vítima, mencionando, inclusive, episódio em que ela acionou a polícia alegando estar em perigo e, posteriormente, teria dito que estava apenas brincando.

A tese de legítima defesa, contudo, não encontra amparo suficiente nos autos. Para seu reconhecimento, seria necessária a demonstração de reação moderada, necessária e proporcional a uma agressão atual ou iminente. No caso, a prova judicializada indica que a vítima foi atingida com um soco na região da boca, provocando lesão compatível com a prova técnica. A circunstância de a vítima ter iniciado a agressão não autoriza, por si só, a absolvição, sobretudo quando a reação extrapola o mero afastamento defensivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE E PRIVILEGIADA PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE . TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS. 1 . Compete à defesa, no processo penal, a prova das causas excludentes de ilicitude, da culpabilidade, ou das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 156 do CPP. 2. O reconhecimento da legítima defesa demanda a presença de todos os requisitos listados no art . 25 do CP, de modo que a inexistência de injusta agressão praticada pela vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude. 3.
A reação desproporcional é incompatível com o instituto da legítima defesa, que demanda a utilização moderada dos meios necessários, compreendidos como aqueles que bastam para afastar a agressão injusta
. 4 . Na espécie, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, impossibilitando o reconhecimento da legítima defesa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL do Tribunal de Justiça do Estado, em sessão plenária virtual de 17/04/2023 a 25/04/2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 25 de abril de 2023 . Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003419-80.2019.8.14 .0039, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Turma de Direito Penal) (Grifei)

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso, em que as declarações encontram respaldo no laudo pericial e no relato do policial que atendeu a ocorrência.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial . O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).5 . O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.7 . A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (Grifei).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não restam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime, inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam ser invocadas em favor do apelante. Assim, não há fundamento para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

DA
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS

Quanto à indenização mínima fixada em R$ 1.518,00, assiste razão à defesa.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema 983, de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que não seja necessária instrução probatória específica quanto ao abalo moral, por se tratar de dano presumido.

No caso concreto, entretanto, a sentença consignou que a indenização foi fixada porque houve pedido formulado pelo Ministério Público em alegações finais. Ocorre que o pedido de reparação mínima deve ser formulado em momento processual que permita o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, preferencialmente na denúncia, não bastando sua apresentação apenas ao final da instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, INCISO IV, DO CPP . AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A fixação do valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, prevista no art . 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso formulado na denúncia, com a indicação do montante pretendido, e realização de instrução específica sobre o tema, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
2. Descumpridos tais requisitos, não há que se falar em fixação de valor mínimo para fins de reparação, seja ela de índole material ou moral, e independentemente de a parte ter recebido ou não valores da seguradora do veículo envolvido. 3 . "No caso, a inicial, embora faça ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que obsta a concessão da indenização na esfera penal". (AgRg no AREsp n. 2 .442.300/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).3. Incide, na espécie, o óbice da Súmula n . 83 do STJ, que impede o provimento de recurso especial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2263753 GO 2022/0387191-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)

A formulação do pedido somente em alegações finais impede que a defesa se manifeste adequadamente sobre a pretensão indenizatória, inclusive quanto à possibilidade de produção de prova relativa à capacidade econômica do acusado, à extensão do dano e aos critérios de quantificação do valor.

Assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização mínima, sem prejuízo de eventual discussão na esfera cível própria.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
02

de junho

de

2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 03/06/2026